Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709040-75.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: ANTONIA FELIX GOMES, ANTONIO GOMES BEZERRA, ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS, ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE JESUS, AVAIR BORGES DE ARAUJO AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO ANTÔNIA FELIX E GOMES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso extraordinário e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da parte agravante para publicação exclusiva em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19293682. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033